Tribunal: TJSP
Processo: 2191813-87.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes contra o Patrimônio
Órgão julgador: Klaus Marouelli Arroyo
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-11
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:
'Habeas corpus' – Roubo majorado e associação criminosa – Liberdade provisória pleiteada – Impossibilidade – Decisão fundamentada na demonstração dos pressupostos e requisitos autorizadores da prisão preventiva – Insuficiência das medidas cautelares alternativas – Alegação de constrangimento ilegal não evidenciada – Demais questões que se relacionam ao mérito, inviável o exame nos estreitos

Ementa:
'Habeas corpus' – Roubo majorado e associação criminosa – Liberdade provisória pleiteada – Impossibilidade – Decisão fundamentada na demonstração dos pressupostos e requisitos autorizadores da prisão preventiva – Insuficiência das medidas cautelares alternativas – Alegação de constrangimento ilegal não evidenciada – Demais questões que se relacionam ao mérito, inviável o exame nos estreitos limites deste 'writ' – Impetração conhecida parcialmente e, na parte conhecida, denegada a ordem.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000738805
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2191813-87.2020.8.26.0000, da Comarca de Barueri, em que é paciente FREDERICO
DE JESUS NOVAES e Impetrante EDUARDO HENRIQUE GONÇALVES
PEREIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Face ao
exposto, CONHECERAM PARCIALMENTE da impetração e, nessa extensão,
DENEGARAM a ordem. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALBERTO
ANDERSON FILHO (Presidente) e FERNANDO SIMÃO.
São Paulo, 11 de setembro de 2020.
KLAUS MAROUELLI ARROYO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2191813-87.2020.8.26.0000 -Voto no 1536
2
"HABEAS CORPUS" - Processo no 2191813-87.2020.8.26.0000
7a Câmara de Direito Criminal
Impte: EDUARDO HENRIQUE GONÇALVES PEREIRA
Pacte: FREDERICO DE JESUS NOVAES
Juízo de Origem: JUÍZO DE DIREITO DA 1a VARA CRIMINAL DA
COMARCA DE BARUERI SP
'Habeas corpus' – Roubo majorado e associação criminosa
Liberdade provisória pleiteada Impossibilidade Decisão
fundamentada na demonstração dos pressupostos e requisitos
autorizadores da prisão preventiva Insuficiência das medidas
cautelares alternativas Alegação de constrangimento ilegal
não evidenciada Demais questões que se relacionam ao
mérito, inviável o exame nos estreitos limites deste 'writ'
Impetração conhecida parcialmente e, na parte conhecida,
denegada a ordem.
Voto no 1536
Eduardo
Henrique
Gonçalves
Pereira,
Advogado, impetra ordem de “Habeas Corpus”, com pedido liminar, em
favor de FREDERICO DE JESUS NOVAES; alega que o paciente sofre
constrangimento ilegal decorrente de ato do Juízo de Direito da 1a Vara
Criminal da Comarca de Barueri-SP, que, nos autos no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2191813-87.2020.8.26.0000 -Voto no 1536
3
1512940-20.2020.8.26.0228, mantém-no preso preventivamente de forma
ilegal.
Pleiteia o impetrante a concessão da liberdade
provisória, alega falta de fundamentação idônea e ausência dos requisitos
do artigo 312 do Código de Processo Penal. Subsidiariamente, requer a
aplicação das medidas cautelares diversas.
O pedido liminar foi indeferido (fls. 57/59).
A autoridade apontada como coatora prestou as
informações de praxe (fls. 63/65).
A Procuradoria Geral de Justiça opinou pela
denegação da ordem (fls. 76/86).
É o relatório.
O paciente foi preso em flagrante delito e
denunciado como incurso no artigo 157, §2o, incisos II e V, por duas vezes,
em concurso formal (patrimônios atingidos: da empresa TNG e da empresa
Ultratrans); e artigo 288, “caput”, ambos c.c. o artigo 61, inciso II, alínea
“j”, na forma do artigo 69, todos do Código Penal, isso porque, ao que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2191813-87.2020.8.26.0000 -Voto no 1536
4
consta dos autos, em data incerta, porém, sabendo-se que anteriormente ao
dia 16 de junho de 2020, na cidade e comarca de Barueri, em ocasião de
calamidade pública, FREDERICO DE JESUS NOVAES juntamente com
os Corréus AMMAR ALSHIKH MOHAMAD, MOSTAFA SHOKOR,
DIOGO DE OLIVEIRA EVANGELISTA, CRISTIANO PEREIRA DA
SILVA e KHALEL HUSSEN CHOKR, associaram-se para o fim
específico de cometer crimes.
Consta, ainda, da exordial acusatória que, no dia
16 de junho de 2020, por volta das 19h00min, na Rua São Paulo, altura do
numeral 144, Jardim Boa Vista, cidade e comarca de Barueri, em ocasião
de calamidade pública, o paciente e os corréus supracitados, previamente
ajustados e agindo em concurso e com unidade de desígnios, subtraíram,
para proveito comum, mediante grave ameaça e com restrição da liberdade
da vítima Marcos Cordeiro, o caminhão “M. Benz/Axor 1933”, de placas
“DJC 8892/SP” (com o semirreboque de placa CLJ-4627), pertencente à
empresa “Ultratrans Transportes”, e sua carga consistente em 828 caixas,
contendo roupas da empresa “TNG Comércio de Roupas Ltda”, avaliada
em R$1.335.492,49.
Em sede de Plantão Judiciário realizado no dia 17
de junho de 2020, restou convertida a prisão em flagrante delito em prisão
preventiva, com fulcro nos artigos 310, inciso II, 312 e 313, todos do
Código de Processo Penal (fls. 196/200 dos autos de origem).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2191813-87.2020.8.26.0000 -Voto no 1536
5
A impetração denuncia constrangimento ilegal
derivado da manutenção da prisão preventiva do paciente, por
envolvimento com a prática de roubo majorado.
Argumenta que, além de o paciente não ter
participado do crime, ele é primário e possui trabalho lícito, não sendo
estritamente necessária e imprescindível sua prisão cautelar, mantida sem
uma fundamentação concreta e com base, apenas, na gravidade abstrata da
infração que lhe foi atribuída, em aberto contraste ao princípio da
presunção de inocência.
Pleiteia a concessão da liberdade provisória com
ou sem a imposição das medidas cautelares previstas no artigo 319 do
Código de Processo Penal.
No entanto, é o caso de denegação da ordem.
Inicialmente, vale consignar que o exame das
questões arguida pelo impetrante, especificamente em relação a inocência
do paciente, ensejam a análise aprofundada de matéria probatória e de
mérito, o que se reserva ao Juiz Natural que, na instrução criminal,
observados o contraditório e a ampla defesa, colherá elementos para
formação de seu convencimento, sendo inviável o seu exame
(conhecimento) nos estreitos limites do presente writ.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2191813-87.2020.8.26.0000 -Voto no 1536
6
Assim, em relação a tais argumentos jurídicos,
não merece conhecimento o remédio heroico.
Por outro lado, com a devida vênia, a decisão
guerreada está devidamente fundamentada e atende ao quanto exigido pelo
artigo 93, inciso IX da Constituição Federal, consignou-se a presença de
indícios de autoria e prova da materialidade do delito, sendo realmente as
medidas cautelares inadequadas e insuficientes para o caso concreto.
Assim, não há qualquer irregularidade a ser
reconhecida.
De outra banda, salienta-se que não só eventual
primariedade, trabalho lícito e residência fixa são suficientes para a
concessão da liberdade provisória. Devem, além disso, ser analisadas as
circunstâncias do crime e suas consequências, elementos reveladores da
personalidade do paciente e determinantes para a imposição da segregação
cautelar.
O Superior Tribunal de Justiça já se manifestou a
respeito do tema:
“CRIMINAL.
'HABEAS
CORPUS'.
ROUBO
CIRCUNSTANCIADO. PRISÃO PREVENTIVA. [..] V.
Eventuais condições favoráveis, como primariedade e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2191813-87.2020.8.26.0000 -Voto no 1536
7
bons antecedentes, não são suficientes, por si sós, a
ensejar a concessão da liberdade, se presentes os
requisitos da segregação.
VI. Ordem denegada.” (STJ 5a Turma - HC no 991-TO
- Rel. Min. Gilson Dipp - v.u. - DJe 01/08/2012).
Ademais, nem se diga haver violação a presunção
de inocência, porquanto preenchidos os requisitos da prisão preventiva.
Nesse sentido:
“'HABEAS CORPUS'. PROCESSO PENAL. PRISÃO
PREVENTIVA.
REQUISITOS
PRESENTES.
FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRESUNÇÃO DE
INOCÊNCIA.
PREVALÊNCIA,
NO
CASO,
DA
GARANTIA
DA
ORDEM
PÚBLICA
E
DA
CONTINUIDADE
DA
INSTRUÇÃO
CRIMINAL.
ORDEM DENEGADA. I
O decreto de prisão
preventiva que preenche os requisitos legais não viola
a garantia da presunção de inocência. Precedentes. II
- À luz do art. 312 do Código de Processo Penal, a
prisão preventiva poderá ser decretada quando
houver prova da materialidade do crime e indício
suficiente de autoria, mais a demonstração da (a)
garantia da ordem pública; ou (b) da garantia da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2191813-87.2020.8.26.0000 -Voto no 1536
8
ordem econômica; ou (c) por conveniência da
instrução criminal; ou (d) para assegurar a aplicação
da lei penal [...]” (STF 2a Turma - HC no 142.369/SP -
Rel. Min. Ricardo Lewandowski - v.u. - DJe
22/06/2017).
Frise-se que a custódia cautelar não se afigura
desproporcional, especialmente considerando-se a gravidade dos fatos a
que o paciente estaria envolvido, com destaque para as circunstâncias de
comissão dos crimes, indicativas de altíssima periculosidade.
No caso em tela, o paciente está sendo
investigados pela prática, em tese, de crimes gravíssimos
roubos
majorados pelo concurso de agentes e restrição de liberdade da vítima,
além de associação criminosa delitos perniciosos que geram inegável
desassossego social e atenta contra bens jurídicos fundamentais, trazendo
grave inquietação e clamor público, razão pela qual o MM. Juízo de
origem, em decisão devidamente fundamentada, converteu a prisão em
flagrante delito dos pacientes em preventiva, para garantia da ordem
pública e da instrução criminal; a qual foi mantida de forma plenamente
justificada.
O vínculo do paciente com associação criminosa,
evidencia a periculosidade dos mesmos e exige maior cautela na
apreciação da manutenção ou não da custódia cautelar, mostrando-se, no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2191813-87.2020.8.26.0000 -Voto no 1536
9
caso, recomendável a manutenção da prisão cautelar, amparada pela
garantia da ordem pública, de maneira a evitar que persista na prática de
atos que continuem pondo em risco a paz social.
Com efeito, conforme bem destacou o MM. Juízo
a quo na r. decisão de conversão da prisão em flagrante delito em
preventiva:
“... a gravidade em concreto do delito resta
evidenciada pelo 'modus operandi', em concurso
de agentes, mediante grave ameaça e com
restrição da liberdade da vítima por horas,
indicando periculosidade, com roubo de carga
avaliada em R$1.335.492,49
um milhão,
trezentos e trinta e cinco mil, quatrocentos e
noventa e dois reais e quarenta e nove centavos -
(fl. 27), em galpão previamente alugado,
indicando estrutura para a prática de delitos e
personalidade voltada para a prática de crime. A
vítima ainda reconheceu Cristiano como a pessoa
que o abordou no caminhão e assumiu a
condução do mesmo. Além disso, Khalel é
reincidente, Diogo e Frederico são reincidentes e
ostentam maus antecedentes e Mostafa está sendo
processado por associação criminosa de 2018, o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2191813-87.2020.8.26.0000 -Voto no 1536
10
que indicar risco concreto de reiteração delitiva.
Assim, a prisão é necessária para garantia da
ordem pública ...” (fls. 196/200 dos autos de
origem).
Como se vê, motivação sem dúvida suficiente e
que conta com um juízo plausível e harmônico com as circunstâncias em
que os fatos, segundo os relatos coligidos, ocorreram.
Não se olvida que a ausência de modificação dos
fatos que ensejaram a decretação da prisão preventiva e a inexistência de
elementos comprobatórios do alegado constrangimento ilegal, são fatores
suficientes a justificar a manutenção da medida cautelar extrema.
Assim, a manutenção da custódia cautelar se
revela mais que necessária para a garantia da ordem pública, a fim de
evitar a reiteração criminosa; além da conveniência da instrução penal e
aplicação da lei penal.
Portanto, correta a manutenção da preventiva; os
requisitos da segregação cautelar estão presentes, motivo pela qual
incabível, neste momento, a aplicação das medidas cautelares previstas no
artigo 319 do Código de Processo Penal.
Em
conclusão,
não
se
observa
qualquer

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2191813-87.2020.8.26.0000 -Voto no 1536
11
ilegalidade ou constrangimento no ato do pelo Juízo de Direito da 1a Vara
Criminal da Comarca de Barueri - SP.
Face
ao
exposto,
CONHECE-SE
PARCIALMENTE da impetração e, nessa extensão, DENEGA-SE a
ordem.
KLAUS MAROUELLI ARROYO
Relator